Tribunal: STF
Processo: RE 1549896
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do ESTADO e dos precatórios a serem recebidos nos autos de cumprimento de sentença. Possibilidade. Lei Complementar Estadual nº 93/1974 que estabelece destinação para o valor da condenação, o que não permite concluir que a Procuradoria do Estado é a titular do crédito. Honorários advocatícios que não constituem direito autônomo do Procurador. A verba constitui receita do órgão estadual. Confundem-se credor e devedor nas obrigações pendentes. Precedentes. Correta a r. decisão de primeira instância. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100 da Constituição da República, e ofensa ao julgamento da ADI 6053, da ADPF 596 e da Reclamação 65774. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a compensação de pagamento de honorários sucumbenciais por créditos contra a fazenda pública ofende a sistemática de pagamento dos precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal (eDOC 30, p. 3).



    A parte recorrente destaca, ainda, que “os pagamentos a que foram condenadas por sentença judiciária as pessoas jurídicas de direito público interno devem necessariamente ser feitos mediante observância da ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios. (...) nenhum pagamento de precatório pode ser feito antes do pagamento de precatório que tenha sido apresentado anteriormente, impondo-se a observância da ordem de apresentação, conforme expressa e inequívoca determinação constitucional” (eDOC 30, p. 7).



    A Presidência do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 17, pp. 5-7):



    “A Lei Complementar Estadual nº 93/1974 estabelece destinação para o valor da condenação, mas isso não permite concluir que a Procuradoria é a titular do crédito. Se fosse necessário cumprimento de sentença, somente a Fazenda Estadual poderia figurar no polo ativo. Como bem exposto pela agravada, em contraminuta, a fls. 37/8 e 50



    (...) Conforme o disposto no art. 55, da LC 93/1974, citada na fundamentação do Agravo, é óbvio que a Procuradora que trabalhou neste processo irá receber seus honorários dignos da sucumbência, ocorra a compensação aqui ou não. Está é a disposição da Lei, de forma que existe um mundo em que a advogada pública que atuou no caso fique tolhida da parte dos honorários sucumbenciais.



    Porém, para isso acontecer deve-se, primeiro, os honorários advocatícios serem recebidos pela Fazenda Pública, como dita o próprio caput do dispositivo. Além disso, como dispõe o §2º, até 9% do valor total de honorários depositados é destinado a outros fundos, sendo esta distribuição feita pela Fazenda Pública conforme resolução do Secretário de Justiça, como dita o §3º, do mesmo dispositivo. 



    Isso posto, é incontroverso que o Credor dos honorários advocatícios concedidos em feitos em que figura a Fazenda Pública é a própria Fazenda, que repassará esta verba a Procuradoria, que repassará aos advogados públicos que ali trabalham. 



    (...) 



    O único óbice legal a compensação de honorários é em caso de compensação ENTRE HONORÁRIOS em caso de sucumbência parcial, o que não é o caso. O que se pretende aqui é compensar o valor que a Credora principal (ora Agravada) tem que pagar a Fazenda Pública Estadual (a título de honorários sucumbenciais) com o valor que a Credora principal tem a receber da Fazenda Pública (a título da coisa julgada). 



    Vale lembrar que se o ora Agravado fosse pagar os honorários sucumbenciais cobrados no cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública do Estado, ele faria o pagamento a Fazenda Pública, e não diretamente a procuradora que trabalhou neste caso, como tenta fazer crer a agravante, o que deixa claro quem é o credor legitimo, conforme manda a LC 93/1974, e a própria prática forense.



    É admissível a compensação dos honorários de sucumbência. 



    Os honorários advocatícios não constituem direito autônomo do Procurador do ente público. A verba constitui receita do órgão estadual. Confundem-se credor e devedor nas obrigações pendentes.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da preclusão, por concordância da parte exequente com a extinção da execução, demandaria a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250- AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente